Tribunal: STF
Processo: AI 80351
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-03
Data de publicação: 1980-10-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL, VIGE O OBICE DO
ART. 308, VI, DO RI, NÃO VERIFICADAS AS EXCEÇÕES DO CAPUT DO MESMO
ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO. INOCORRENTE A OMISSAO ARGUIDA,
NEGA-SE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.